Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Lar de referência materno. Melhor interesse da criança. Atendimento. Regime de convivência. Alternância semanal. Inviabilidade no caso. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que fixou a guarda compartilhada e estabeleceu a residência da genitora como o lar de referência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do lar de referência da criança, do materno para o paterno, bem assim o regime de convivência em alternância semanal entre os genitores, atende ao seu melhor interesse.
III. Razões de decidir
3. A definição do lar de referência deve observar, prioritariamente, a dinâmica familiar que melhor atenda aos interesses da criança e do adolescente, em consonância com a doutrina da proteção integral. É nesse contexto que se avalia qual dos genitores, ou qual núcleo familiar, tem efetivamente exercido o papel central na formação e no desenvolvimento do menor.
4. No caso, com base nas provas dos autos, notadamente a prova técnica produzida, e em observância ao princípio do melhor interesse da criança, mostra-se mais apropriada a manutenção do lar de referência materno.
5. A pretensão de alteração do regime de convivência para a forma de alternância semanal medida mostra-se potencialmente prejudicial à rotina da criança, sobretudo em razão de sua tenra idade, considerando que conta atualmente apenas 4 anos.
6. A sucessão frequente de mudanças de domicílio tende a dificultar a regularidade dos cuidados diários, dos hábitos de sono, alimentação e demais atividades próprias da faixa etária, circunstância que recomenda maior cautela quanto à modificação do arranjo atualmente vigente.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711419-88.2020.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 11/05/2022; APC 0714117-08.2018.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portel, j. 22/07/2020; APC 0705234-29.2023.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio Oliveira, j. 05/02/2025; APC 0707724-66.2019.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24/10/2023.